Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-77.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE 1. SEGUNDA TURMA
RECURSO INOMINADO 1000440-77.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO(S): LAURA FERRI
RELATOR: Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS E PRODUTOS BANCÁRIOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Laura Ferri, declarando a ilegalidade de descontos bancários relativos a “Vida e Previdência” e “Título de Capitalização”, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças dos serviços bancários são válidas diante da ausência de comprovação de contratação; (ii) estabelecer se a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço para caracterização do dever de reparar.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, aliada ao art. 373, II, do CPC, exige que o banco demonstre a contratação dos serviços impugnados.
5. As telas sistêmicas unilaterais apresentadas não comprovam a efetiva contratação de “Título de Capitalização” e “Vida e Previdência”, revelando descumprimento do ônus probatório pelo fornecedor.
6. A ausência de comprovação da contratação e o reconhecimento da cobrança indevida impõem a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme precedentes das Turmas Recursais Cíveis de Mato Grosso.
7. O desconto indevido, desacompanhado de circunstâncias agravantes como inscrição restritiva, prejuízo à subsistência ou repercussão anômala, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral, segundo a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira deve comprovar documentalmente a contratação de serviços bancários quando contestada pelo consumidor, sendo insuficientes registros unilaterais de sistema.
2. A cobrança indevida sem demonstração de engano justificável enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. O simples desconto indevido em conta, sem agravantes, não configura dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único. CPC, art. 373, II. Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1039253-21.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1000190-21.2025.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2025; STJ, AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.05.2019, DJe 21.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000440-77.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LAURA FERRI - CPF: 458.667.591-87 (RECORRIDO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS E PRODUTOS BANCÁRIOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Laura Ferri, declarando a ilegalidade de descontos bancários relativos a “Vida e Previdência” e “Título de Capitalização”, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças dos serviços bancários são válidas diante da ausência de comprovação de contratação; (ii) estabelecer se a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço para caracterização do dever de reparar.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, aliada ao art. 373, II, do CPC, exige que o banco demonstre a contratação dos serviços impugnados.

5.

As telas sistêmicas unilaterais apresentadas não comprovam a efetiva contratação de “Título de Capitalização” e “Vida e Previdência”, revelando descumprimento do ônus probatório pelo fornecedor.

6.

A ausência de comprovação da contratação e o reconhecimento da cobrança indevida impõem a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme precedentes das Turmas Recursais Cíveis de Mato Grosso.

7.

O desconto indevido, desacompanhado de circunstâncias agravantes como inscrição restritiva, prejuízo à subsistência ou repercussão anômala, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral, segundo a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar documentalmente a contratação de serviços bancários quando contestada pelo consumidor, sendo insuficientes registros unilaterais de sistema.

2.

A cobrança indevida sem demonstração de engano justificável enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O simples desconto indevido em conta, sem agravantes, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único. CPC, art. 373, II. Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1039253-21.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1000190-21.2025.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2025; STJ, AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.05.2019, DJe 21.06.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Laura Ferri, id. 301297424.

A sentença de origem reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados na conta da parte autora a título "Seguro Vida e Previdência" e "Título de Capitalização", condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente sustenta a regularidade das contratações, a ausência de má-fé (pugnando, subsidiariamente, pela restituição na forma simples) e a inexistência de dano moral indenizável, alegando tratar-se de mero aborrecimento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025